Tribunal: STF
Processo: RE 104938
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-02
Data de publicação: 1986-05-02

Ementa:
DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. VERIFICA-SE DOS AUTOS QUE O CORPO DE
JURADOS OPTOU POR UMA DAS VERSÕES QUE CULMINOU COM A ABSOLVIÇÃO DO
ACUSADO. ASSIM SENDO, O ARESTO RECORRIDO NÃO PODIA CONCLUIR PELA
EXISTÊNCIA DE UMA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS
AUTOS. A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS E
AQUELA QUE SE AFASTA, POR INTEIRO, DA PROVA COLHIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA ESTABELECER A SENTENÇA
ABSOLUTORIA.